Tribunal: STF
Processo: EP 99
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de CLAUDINEI PEGO DA SILVA, em razão da Ação Penal julgada procedente para condenar o réu à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.



    Em 18/9/2025, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais encaminhou o Relatório Médico Circunstanciado do apenado CLAUDINEI PEGO DA SILVA, tendo informado que “no caso em apreço, conforme se depreende do Relatório de Alta Médica datado de 18 de agosto de 2025 e ratificado pelo relatório ora anexado, datado de 17 de setembro de 2025 (123067752), verifica-se que a internação do sentenciado não subsiste como medida necessária no presente momento” (eDocs. 185-187).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo retorno do apenado à unidade prisional de origem, assegurando-lhe acompanhamento psicológico e apoio do serviço de assistência social durante o cumprimento da pena reclusiva, em conformidade com o Ofício SEJUSP/CRSJ n. 25/2025” (eDoc. 191).



    Considerando as informações prestadas pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais e da manifestação da Procuradoria-Geral da República, determinei o retorno do apenado para à unidade prisional de origem (eDoc. 195). 



    Em 29/9/2025, a Defesa do sentenciado apresentou pedido para ser reconsiderada a manifestação da Procuradoria-Geral da República, “diante da gravidade e da comprovada incompatibilidade daquele ambiente com seu estado clínico”.



    Além disso, requereu que fosse determinada a transferência do condenado “para unidade prisional de modalidade PPP localizada no município de Ribeirão das Neves/MG, ou, subsidiariamente, para outra unidade que melhor atenda aos requisitos de proximidade familiar e suporte psicossocial”, para garantir acompanhamento médico adequado e para ter mais contato com seu filho (eDoc. 193). 



    Em 9/10/2025, a Procuradoria-Geral da República, ao argumento de que “embora a defesa também alegue que o Complexo Prisional de Ribeirão das Neves/MG é mais próximo do local onde reside a família do reeducando, não foram juntados aos autos quaisquer documentos que comprovem tal alegação”, se manifestou pela intimação da defesa do apenado CLAUDINEI PEGO DA SILVA, para que junte aos autos documentos que comprovem a proximidade da residência dos familiares do executado com o Complexo Prisional de Ribeirão das Neves/MG (eDoc. 205), o que acolhi, em 10/10/2025 (eDoc. 207).



    Em 17/10/2025, a Defesa do apenado CLAUDINEI PEGO DA SILVA apresentou o “comprovante de endereço da cidade de Ribeirão das Neves, declaração de endereço da esposa do Reeducando de residência na Cidade de Ribeirão das Neves, e declaração de endereço do Proprietário do Imóvel, ambas assinadas a punho”(eDoc. 212).



    Anexou, ainda, documentos comprobatórios(eDocs. 213-215).



    Em 30/10/2025, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais comunicou a “inviabilidade técnica e material de atendimento ao pleito de transferência formulado em favor do referido custodiado, tendo em vista que a unidade em que se encontra atende aos requisitos de compatibilidade, segurança e proteção necessários ao seu caso”(eDoc. 220).



    Com nova vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento do pedido de transferência, ressaltando que “não há fundamento suficiente para afastar decisão da administração penitenciária, a quem compete avaliar a conveniência e a oportunidade das transferências de internos, considerando a disponibilidade de vaga e critérios de segurança e logística” (eDoc. 223).



    CLAUDINEI PEGO DA SILVA, com 44 anos, foi condenado a uma pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, ele foi preso em flagrante em 8/1/2023, com conversão em preventiva, em 18/1/2023, tendo permanecido preso preventivamente até o início do cumprimento da pena (eDoc. 2), tendo cumprido até o dia 7/7/2025, 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de pena (eDoc. 138, fl. 10).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 102, I, “m”, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais”.



    O art. 66, V, “g” e “h” da Lei de Execução Penal atribui ao Juízo da execução determinar “o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca” e “a remoção do condenado na hipótese prevista no § 1º, do artigo 86, desta Lei”.



    A Lei de Execução Penal autoriza, ainda, em seu art. 86, caput e § 1º, a aplicação das penas privativas de liberdade de uma Unidade da Federação em outra, em estabelecimento local ou da União, na hipótese de haver circunstância que justifique a medida no interesse da segurança pública ou do próprio condenado.



    O sentenciado CLAUDINEI PEGO DA SILVA encontra-se atualmente recolhido no Complexo Penitenciário Nelson Hungria, em Contagem/MG.



    Todavia, o apenado apresentou pedido de transferência para unidade prisional na Comarca de Ribeirão das Neves/MG, com o objetivo de ficar próximo à sua família, ou, subsidiariamente, para outra unidade que ofereça suporte familiar e psicossocial adequados (eDoc. 193). 



    Apesar de ser razoável a sua transferência para estabelecimento prisional mais próximo de sua família, em atenção ao art. 41, X, da Lei 7.210/84, não há possibilidade de transferência, observadas as seguintes premissas: inexistência de vagas no sistema prisional do Estado de Minas Gerais; o reeducando encontra-se recolhido em unidade prisional compatível para o cumprimento das penas impostas; a distância entre o Complexo Penitenciário Nelson Hungria e o Complexo Prisional de Ribeirão das Neves/MG é de aproximadamente 14 Km (catorze quilômetros), o que não inviabiliza a realização de visitas, possibilitando, portanto, a convivência com o seu núcleo familiar, afetivo e social.



    Além disso, não há nexo evidente entre a condição psicológica do apenado e o estabelecimento prisional em que se encontra, conforme ressaltou a Procuradoria-Geral em sua manifestação (eDoc. 223):



    “De acordo com os arts. 66, V, “g” e “h”, 86 e 103, caput, da Lei de Execução Penal, a pena privativa de liberdade pode ser executada na comarca do Juízo sentenciante ou em local próximo ao meio social e familiar do preso.



    A autorização legal para a transferência de estabelecimento prisional, no entanto, não consubstancia direito subjetivo do sentenciado. A movimentação de presos entre estabelecimentos prisionais está sujeita à análise e autorização da administração penitenciária, com base em critérios de conveniência e oportunidade.



    A defesa sustenta que o recolhimento de Claudinei Pego da Silva no Complexo Penitenciário Nelson Hungria teria contribuído para o agravamento de seu estado de saúde mental. O referido estabelecimento prisional informou, contudo, que o sentenciado não fora submetido a internação emergencial para tratamento psiquiátrico no período em que estivera recolhido naquela unidade.



    A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, por sua vez, aponta inviabilidade técnica para a transferência de Claudinei Pego da Silva, reafirmando a adequação do Complexo Penitenciário Nelson Hungria para o cumprimento das penas impostas.



    Considerada as circunstâncias do caso e os relatórios médicos apresentados ao longo da execução penal, não há nexo evidente entre a condição psicológica do apenado e o presídio em que se encontra. Embora o sentenciado tenha apresentado episódios de alteração de humor e quadro depressivo em determinado momento da execução, tais sintomas foram objeto de avaliação médica especializada e adequadamente tratados durante sua internação.



    (...).



    O laudo oficial conclui, portanto, que o quadro apresentado resulta de perturbação adaptativa, condição que, embora possa estar associada à experiência de privação de liberdade – que naturalmente impõe desafios emocionais e sociais –, não pode ser atribuída a características específicas do estabelecimento prisional. 



    Além disso, embora a defesa sustente que o Complexo Prisional de Ribeirão das Neves/MG seja mais conveniente por estar situado na mesma cidade da residência da esposa de Claudinei Pego da Silva, o recolhimento do sentenciado no Complexo Penitenciário Nelson Hungria implica aumento de apenas quatorze quilômetros no itinerário a ser percorrido por sua esposa, em comparação com aquele que seria feito até o presídio de Ribeirão das Neves/MG. Trata-se, portanto, de variação mínima, que não inviabiliza visitas familiares regulares nem afasta o reeducando de seu núcleo afetivo e social.



    Assim, não há fundamento suficiente para afastar decisão da administração penitenciária, a quem compete avaliar a conveniência e a oportunidade das transferências de internos, considerando a disponibilidade de vaga e critérios de segurança e logística.



    A manifestação é pelo indeferimento do pedido.”



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1º, do RiSTF, INDEFIRO o requerimento formulado pela Defesa de CLAUDINEI PEGO DA SILVA.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente